Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. CONTA CORRENTE. PENHORA PARCIAL. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. POUPANÇA USADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.

1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2.o do mesmo dispositivo legal.

3. Em que pese o desvirtuamento da conta poupança e da possibilidade de penhora, verificado que os valores depositados em conta poupança são oriundos de restituição de imposto de renda, verba de natureza alimentar, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.